Tribunal: TJPA
Processo: 0811398-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14915 - Despejo por Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811398-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TERRA-NORTE INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: DROGARIAS BIGFARMA LTDA, GABRIELA KAILANY MELO SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO LIMINAR DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por TERRA-NORTE INCORPORADORA LTDA contra decisão interlocutória da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos de ação de despejo c/c cobrança (nº 0821551-43.2024.8.14.0051), indeferiu pedido de tutela de urgência para desocupação liminar de imóvel comercial, sob alegação de abandono e risco de deterioração.

A decisão agravada entendeu pela necessidade de citação de todas as rés antes da apreciação do pedido liminar, por respeito ao contraditório e à formação da relação processual.

A agravante buscava concessão de efeito ativo ao agravo com base em provas de inadimplência e indícios de abandono.

II. Questões em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão de tutela de urgência de despejo liminar;
(ii) é possível conceder a desocupação imediata antes da citação de todos os réus da ação principal.

III. Razões de decidir
5. A decisão de primeiro grau foi pautada pela prudência e respeito ao contraditório, considerando a ausência de citação de duas das três rés.
6. Os documentos apresentados pela agravante, como fotos e certidões, embora sugestivos de abandono, não se mostraram conclusivos quanto ao risco de dano irreparável ao imóvel.
7. O periculum in mora alegado se refere a prejuízos patrimoniais, que são reparáveis financeiramente, não configurando urgência extrema a justificar desocupação antes da regular formação do contraditório.
8. Em sede de agravo de instrumento, a concessão de efeito ativo pressupõe ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão recorrida, o que não se constatou.
9. A manutenção da decisão agravada até o julgamento colegiado preserva a segurança jurídica e assegura melhor análise da controvérsia após a apresentação de contrarrazões.

IV. Dispositivo e tese
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para desocupação liminar do imóvel em ação de despejo exige a demonstração inequívoca de abandono e risco de dano irreparável. 2. É legítimo o indeferimento da liminar antes da citação de todos os réus, como forma de resguardar o contraditório e a regularidade do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 485, IV, e 1.015.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.089.030/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12.12.2017; STJ, AgRg no Ag 1.422.932/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.06.2012.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811398-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TERRA-NORTE INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADOS: DROGARIAS BIGFARMA LTDA., GABRIELA KAILANY MELO SANTANA e ARLA GREICY COELHO DE MEDEIROS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), interposto por
TERRA-NORTE INCORPORADORA LTDA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança (Processo nº 0821551-43.2024.8.14.0051), indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à desocupação liminar do imóvel objeto da lide.

A requerente pleiteia tutela de urgência incidental para decretação imediata da rescisão contratual e subsequente desocupação do imóvel, alegando estado de abandono do bem locado e risco de deterioração, conforme fotos anexadas à petição.

Paralelamente, ARLA GREICY COELHO DE MEDEIROS apresentou contestação com reconvenção, alegando ilegitimidade passiva e requerendo indenização por danos morais.

O juízo
a quo
fundamentou sua decisão na prematuridade da medida, considerando que apenas uma das três rés havia sido citada e contestado a ação, sendo prudente aguardar a oportunidade de manifestação dos demais sujeitos processuais, sendo

lavrada nos seguintes termos (id. 143277675):

(...) I - DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Analiso o requerimento de tutela de urgência.

O art. 300 do CPC estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

A concessão de medida antecipatória de urgência exige a presença cumulativa de dois requisitos: (i)
fumus boni iuris
(probabilidade do direito) e (ii)
periculum in mora
(perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Embora a requerente alegue abandono do imóvel e risco de deterioração, as fotografias colacionadas aos autos, por si sós, não se mostram suficientes para comprovar inequivocamente o alegado estado de abandono ou a urgência na desocupação.

As imagens apresentadas revelam o imóvel com a porta fechada e alguma vegetação ao redor, mas não demonstram, de forma conclusiva, o abandono total do bem ou a iminência de danos irreparáveis que justifiquem a antecipação da tutela.

Ademais, considerando que apenas uma das três requeridas foi citada e contestou a ação, mostra-se prematura a concessão da medida antecipatória sem que todos os sujeitos da relação processual tenham tido a oportunidade de se manifestar.

Por essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência incidental.

II - DA RECONVENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS

No tocante à reconvenção apresentada por ARLA GREICY COELHO DE MEDEIROS, observo que não há comprovação do pagamento das custas processuais correspondentes.

Dessa forma, INTIMO a reconvinte ARLA GREICY COELHO DE MEDEIROS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o pagamento das custas da reconvenção, sob pena de extinção da reconvenção por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC).

III - DA CITAÇÃO DOS DEMAIS REQUERIDOS

Constato que apenas a requerida ARLA GREICY COELHO DE MEDEIROS foi citada e apresentou resposta.

Assim, DETERMINO à UPJ que providencie, com urgência, a citação dos demais requeridos:

1. DROGARIAS BIGFARMA LTDA

2. GABRIELA KAILANY MELO SANTANA

DISPOSITIVO

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência incidental, nos termos da argumentação exposta.

DETERMINO a intimação da reconvinte para comprovação do pagamento das custas da reconvenção (prazo: 15 dias), sob pena de extinção.

DETERMINO a citação dos demais requeridas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Santarém-PA, data registrada no sistema.

LAÉRCIO DE OLIVEIRA RAMOS

Juiz de Direito

Portaria nº 2220/2025 - GP

A agravante, por sua vez, alega estarem preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, apontando para a prova da inadimplência e para os fortes indícios de abandono do imóvel, o que configuraria o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Requer, assim, a concessão de efeito ativo para que seja determinada a imediata desocupação do imóvel.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo no ID 28510511.

Sem contrarrazões. AR devolvido com a justificativa "mudou-se e desconhecido" cfe. certidão de ID 29666263.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, é cabível contra decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do cumprimento de sentença e seus efeitos.

O cerne do presente recurso consiste em analisar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito ativo ao agravo em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à desocupação liminar do imóvel objeto da lide.

Com efeito, a parte Insurgente não demonstrou a presença dos requisitos para deferimento do efeito ativo buscado. Explico.

A decisão de primeira instância, que indeferiu a medida, foi pautada pela prudência e pelo zelo com o princípio do contraditório. De fato, o despejo liminar é medida drástica, que interfere diretamente no direito de posse do locatário. Concedê-la antes de esgotadas as tentativas de citação dos devedores principais (a pessoa jurídica e sua sócia representante), pode, em tese, configurar um ato de difícil reversão e potencial gerador de prejuízos.

As fotografias e certidões apresentadas, ainda que constituam fortes indícios do abandono, podem não ser suficientes, por si sós, para formar um juízo de certeza inequívoca que autorize a supressão do contraditório. A avaliação de tais provas, em um primeiro momento, cabe ao juízo da causa, que está mais próximo dos fatos e tem melhores condições de sopesar as particularidades do caso. A reforma de sua decisão em sede de agravo, especialmente em caráter liminar, exige a demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia, o que não se verifica de plano.

O
periculum in mora
, no caso, embora existente sob a ótica patrimonial (ausência de recebimento de aluguéis), não se revela, por ora, como um risco de dano
irreparável
. Prejuízos de ordem financeira são, por natureza, passíveis de reparação futura, por meio do prosseguimento da cobrança. Não há, neste momento, evidências de que o imóvel esteja em risco iminente de ruína ou sendo utilizado para fins ilícitos, situações que poderiam justificar uma intervenção mais drástica e imediata.

Portanto, a decisão do juízo
a quo
de aguardar a angularização processual para melhor deliberar sobre o pedido liminar mostra-se, neste momento, a mais prudente. A manutenção da decisão agravada até que o colegiado possa analisar o mérito do recurso, após a formação do contraditório com a apresentação de contrarrazões, é a medida que melhor resguarda a segurança jurídica.

Com isso, o indeferimento do efeito ativo é medida que se impõe.

Dessa forma, não merece reforma a decisão vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025